Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-24.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000112-24.2021.8.05.0051 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES (OAB:BA25510-A), PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A) APELADO: MARIA RODRIGUES MAGALHAES Advogado(s): OSVIRA LARISSA SILVA XAVIER (OAB:BA32737-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. APELADA, PESSOA IDOSA. DEMORA EXCESSIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CF/88 E ART. 14, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000112-24.2021.8.05.0051; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; Recorrido: Maria Rodrigues Magalhães. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator